Tribunal: STF
Processo: RE 79507
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
LEI DE LUVAS. SE O AUTOR E ADQUIRENTE DO ESTABELECIMENTO, PODE
AJUIZAR AÇÃO RENOVATORIA, CONFORME DISPÕE O ART. 3 DA LEI DE LUVAS,
AINDA QUE HAJA NO CONTRATO, CLÁUSULA PROIBITIVA DE CESSÃO DE
LOCAÇÃO, POIS TAL CLÁUSULA E NULA INOCORRENCIA DE COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.